Tribunal: CARF
Processo: 13603.001578/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001578/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
AM TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RETIDAS.
Com a exclusão da empresa do Simples, não cabe a restituição pleiteada, uma
vez que passaram a ser devidas as contribuições patronais e para Terceiros, não
restando qualquer crédito a ser restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 713/717, a qual julgou a manifestação de
inconformidade improcedente em que o contribuinte pleiteava restituição de contribuições
sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de requerimento de restituição das retenções de 11% sofridas pelo requerente
sobre as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nas competências 01/2005 a 12/2005.
O pedido, processo em referência, foi protocolado em 28/06/2007, na Agência da
Previdência Social em Pedro Leopoldo – MG.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001578/2007-11
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001578/2007-11

2. A requerente apresentou o contrato social e alterações; o contrato de prestação de
serviços firmado entre ela e a empresa contratante CAF Santa Bárbara Ltda; cartão de
CNPJ; Recibo de Entrega da Declaração Anual Simplificada ano-calendário 2005;
Demonstração Mensal das Receitas e Simples a Pagar; Balanço Patrimonial; declaração
de que possui escrita contábil regular; Demonstrativo das Notas Fiscais de Serviços
Prestados; folhas de pagamento; GPS recolhidas; Notas Fiscais e GFIP do período,.
3. Tendo em vista a existência de Notas Fiscais emitidas com valores inferiores ao
faturamento real e que foram emitidas Notas complementares com datas posteriores, o
processo foi encaminhado para a Seção de Fiscalização.
4. A fiscalização emitiu o Mandado de Procedimento Fiscal de diligência a fim de que
fosse analisado o pedido de restituição em tela. Após a análise, o Auditor Fiscal
responsável emitiu a Representação Fiscal de fls. 158 do Vol II parte II, no qual informa
a ocorrência, em tese, de hipótese de vedação ou exclusão do SIMPLES, prevista no art.
9o, na alínea “b” do inciso II do art. 13 ou no § 2o do art. 13, todos da Lei no 9.317 de
05/12/1996. Informa , ainda, que no curso da ação fiscal verificou, através das Notas
Fiscais emitidas e do contrato de prestação de serviço com a empresa CAF Santa
Bárbara Ltda, que a empresa tem por atividade econômica o transporte e a produção de
carvão vegetal com cessão de mão de obra, que estão entre as vedações à opção pelo
Simples.
5. A Representação Fiscal foi encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil em
Sete Lagoas.
6. Em 23/05/2013 fls. 161/162 do Vol II parte II, foi proferido o Despacho Decisório no
D/11035/2013/0022, onde é informado que após a Representação Fiscal foi expedido o
Ato Declaratório no 13, de 10/04/2008, excluindo a requerente do Simples. A empresa
protocolou recurso intempestivo contra o Ato de Exclusão que, por esse motivo não foi
acatado.
7. Assim, considerando a exclusão da empresa do Simples, foi elaborada uma tabela
com os valores devidos a título de contribuição patronal recalculando os valores
inicialmente informados pela requerente. Não foi encontrado, assim, nenhum valor a ser
restituído. Portanto a decisão proferida foi de não reconhecer o direito creditório do
contribuinte.
8. A requerente tomou ciência da decisão em 28/05/2013, conforme AR de fls. 164
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
9. Em 25.06.2013 a empresa apresenta manifestação de inconformidade, fls. 627,
alegando, em síntese:
9.1 A tempestividade;
9.2 Na decisão que indeferiu o pedido de restituição é alegado que a requerente foi
excluída do Simples através do Ato Declaratório no 13, de 10/04/2008 e que a mesma
protocolou recurso intempestivo contra o Ato de exclusão e este não teve seguimento.
9.3 O Despacho Decisório conclui por não reconhecer o direito creditório da requerente,
sob a alegação de que foi feito uma recomposição dos valores devidos à Previdência
Social com base nesta exclusão e que os valores devidos eram maiores que os valores
retidos pelos tomadores.
9.4 Conforme verifica-se nas informações cadastrais junto à Receita Federal a
requerente foi incluída no Simples Federal em 14/11/2003 a 30/06/2007 e de
01/07/2007 a 31/12/2012, o que demonstra que o recurso contra o Ato Declaratório no
13, de 10/04/2008 foi reconhecido, devendo ser considerada a exclusão somente a partir
de 31/12/2012.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001578/2007-11

9.5 Dessa forma, não procede a decisão proferida pois não existe fundamento legal para
se fazer recomposição de valores devidos, uma que os valores informados pela
requerente são aqueles determinados pela legislação vigente.
9.6 Requer, assim, que seja reformada a decisão reconhecendo o direito creditório
pleiteado pela requerente.
9.7 Anexa tela de Informações Cadastrais da empresa na qual consta a opção pelo
Simples Federal de 14/11/2003 a 30/06/2007, e a Opção pelo Simples Nacional de
01/07/2007 a 31/12/2012.
Diligência
Houve a conversão do julgamento do processo em diligência:
DILIGÊNCIA
10. Considerando as alegações da requerente a respeito da sua exclusão do Simples, os
autos foram encaminhados em diligência, a fim de que fossem prestadas informações a
respeito do processo comprot 13609.000600/2007-55, que trata dessa exclusão e do Ato
Declaratório no 13, de 10/04/2008.
11. Em resposta à resolução de diligência foi juntada cópia do processo
13609.000600/2007-55, que é composto da Representação Fiscal, contratos sociais,
contrato de prestação de serviços com a empresa CAF Santa Bárbara Ltda, notas fiscais
emitidas pela requerente, MPF de diligência que deu origem à Representação Fiscal,
Parecer Cosit no 69, de 10/11/1999, que trata da vedação à opção pelo Simples de
empresa que se dedica à cessão de mão de obra, Despacho Decisório que analisou a
situação da empresa perante o Simples, Ato Declaratório Executivo no 13, de
10/04/2008, que exclui de ofício a pessoa jurídica do Simples, com efeito a partir de
14/11/2003.
12. A requerente tomou ciência do Termo de Exclusão em 23/05/2008 e apresentou
manifestação de inconformidade contra o mesmo em 30/06/2008, na qual alega “...que a
atividade primeira da empresa é a produção de carvão por ela própria para posterior
comercialização junto à empresa compromissada, não havendo entre as partes qualquer
tipo de locação e/ou cessão de mão de obra que caracterize ou justifique a exclusão do
Simples...”.
13. Como a a ciência do Termo de Exclusão se deu em 23/05/2008 e a impugnação foi
apresentada em 30/06/2008 a mesma foi considerada intempestiva com posterior
arquivamento do processo, conforme despacho de fls. 63, proferido em 20/10/2009. O
contribuinte foi cientificado do despacho em 26/10/2009, conforme AR de fls. 64, do
processo de exclusão.
14. O sistema foi devidamente acertado, conforme telas de fls.709, que passaram a
registrar corretamente a exclusão da empresa do Simples Federal em 14/11/2003.
15. O despacho de resposta à diligência, fls. 712, proferido pela Seção de Orientação e
Análise Tributária da DRFB em Sete Lagoas-MG, informa que foi anexada ao processo
cópia do processo 13609.000600/2007-55; que dando cumprimento ao Ato Declaratório
Executivo DRF/STL no 13, de 10/04/2008 foi efetuada a exclusão do contribuinte do
Simples Federal com efeitos a partir de 14/11/2008; o CNAE do contribuinte
permaneceu inalterado desde sua abertura, sendo 4930-2-02 – Transporte rodoviário de
carga. Quando do início do Simples Nacional o contribuinte efetuou sua opção em
11/07/2007 através do Portal na internet, sendo deferida automaticamente em
30/07/2007. E finalmente foi excluído em 28/12/2012 do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2013, em virtude de débitos com a Fazenda Pública Federal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a manifestação de inconformidade improcedente e por consequência, o direito
creditório não foi reconhecido, conforme ementa abaixo (e-fl. 713):
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001578/2007-11

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Tendo sido a empresa excluída do Simples, não cabe a restituição pleiteada, uma vez
que passaram a ser devidas as contribuições patronais e para Terceiros, não restando
qualquer crédito a ser restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 721, requerendo o reconhecimento do direito creditório, uma vez que teria sido
integrante do Simples.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte alega que teria sido integrante do Simples no período em que
pleiteou a restituição de valores retidos (01/2005 a 12/2005).
Entretanto, ao contrário do que alega o contribuinte, apesar de ter permanecido na
sistemática do Simples, foi excluído pelo Ato Declaratório Executivo DRF/STL n° 13, de 10 de
abril de 2008 (fl. 689). Da leitura do Ato Declaratório Executivo n° 13, extraímos que:
Art. 1°. Excluída da opção pela sistemática de pagamento dos impostos e contribuições
de que trata o artigo 3° da Lei 9.317/96, denominada SIMPLES, a pessoa jurídica AM
TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 05.980.773/0001-
03, por exercício de atividade econômica vedada ao SIMPLES nos termos da alínea "e",
inciso XI, do art. 20 da IN/SRF n° 608/2006, e da alínea "f", do inciso XII, do artigo 9°
da Lei 9.317/96 (prestação de serviço de locação de mão-de-obra).
Art. 2°. A exclusão surte efeito desde 14 de novembro de 2003, e obedece ao disposto
no artigo 24, inciso IX, da IN/SRF n.° 608/2006.
Vejamos o que dispõe a legislação acima mencionada:
Lei n° 9317/1996
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII - que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
(grifamos)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.039 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001578/2007-11

Em outros termos, a exclusão surtiu efeito desde a opção, uma vez que a atividade
do contribuinte era vedada, ou seja, nunca poderia ter figurado na sistemática do Simples, ainda
que tenha feito a opção e recolhidos os tributos e contribuições sob esta sistemática, não poderia,
sequer, ter solicitado sua adesão e por tal razão, considera-se que os débitos seriam maiores que
o valor pleiteado a título de ressarcimento.
Por outro lado, o ressarcimento pressupõe um pagamento indevido ou a maior, o
que não ocorreu no caso.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 733
DF CARF MF
Original